Tribunal: TJPA
Processo: 0053915-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053915-16.2013.8.14.0301
APELANTE: WALDEMILSON AZEVEDO DE MEDEIROS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE PRISÃO TIDA COMO ILEGAL PRATICADA PELO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO ATO QUE VIOLARA O SUPOSTO DIREITO DO RECORRENTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS SETE ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DO AUTOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO QUE, TODAVIA, PASSAR FLUIR DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DEFINITIVA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

CAUSA NÃO MADURA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMILSON AZEVEDO DE MEDEIROS
contra a sentença constante do Id. 2108203, proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação de indenização por danos morais
, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão do autor, por entender que a partir do momento em que o autor soube do motivo de ter sido preso, iniciara o prazo para pleitear a indenização pelos supostos danos morais sofridos.

Em suas razões (Id. 2108204), o apelante relata os fatos, esclarecendo que foi preso ilegalmente no ano de 2006 em razão de erros nos laudos periciais de transcrição de interceptação telefônica e que somente em 12/07/2011, através da resposta do Instituto Médico Legal - IML, ficou demonstrado que os laudos que embasaram sua prisão continham vícios de identificação, pois não era o seu padrão de voz o constante nos diálogos das supostas condutas criminosas.

Destaca que a ação penal originária ainda não tinha transitado em julgado até o momento da interposição deste recurso.

Por essa razão, defende que não ocorreu a prescrição quinquenal pelo fato de o processo originário ainda estar em curso, sem o devido trânsito em julgado, não havendo sequer o marco inicial para a contagem da prescrição quinquenal.

Defende ser pacífico na jurisprudência o fato de que a prescrição quinquenal tem seu termo inicial a partir do trânsito em julgado do processo no qual ocorreu o ato ilegal.

Sustenta que a resposta do IML, na qual informa ao juízo criminal que não estaria presente o padrão de sua voz do recorrente nos diálogos do suposto crime é datada de 21/06/2011, pelo que, caso não seja aceita a tese anterior, que se considere essa data como marco inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenal declarada pelo juízo “a quo”.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 2108205) sustentando, em suma, que a causa de pedir do apelante não foi o constrangimento decorrente do processo criminal e sim do ato de prisão que ele reputa ilegal, ou seja, um ato específico, sua prisão em flagrante ocorrida durante o período de 12.01.2006 a 20.02.2006.

Ao final, requer o improvimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito (id nº 2430875).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2677016).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual (id nº 3230449).

O apelante peticionou nos autos requerendo o julgamento por videoconferência para oportunizar ao seu patrono a defesa oral (id nº 3279181).

Por fim, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOT
O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação cível e passo a sua análise.

Conforme relatado, o objeto recursal restringe-se ao tema relativo à ocorrência ou não da prescrição quinquenal no pleito do autor, referente ao pedido de indenização por danos morais causado por sua prisão tida como ilegal.

Pois bem, especificamente sobre a prescrição quinquenal, no presente caso, a questão é definir qual seria o marco inicial da contagem do prazo de cinco anos nas demandas relativas à indenização por danos morais decorrente de prisão ilegal praticada pelo poder público.

E, analisando os autos, a jurisprudência que rege a matéria, de antemão prevejo que merece ser acolhida a pretensão do apelante.

Com efeito, é certo que o prazo de ajuizamento de ação em desfavor da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ponto este em que existe consenso entre as partes litigantes.

Porém, o juízo de 1º grau acolheu a tese do Estado de que o marco inicial dessa contagem seria da data em que ocorreu a prisão tida por ilegal.

Contudo, o art. 200 do CC dispõe que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Tal previsão pode ser interpretada em conjunto com o que dispõe o art. 63 do Código de Processo Penal (“Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”) e o art. 91 do Código Penal, que, por sua, prescreve que “são efeitos da condenação”, dentre outros, “torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime” (inc. I).

Diante das previsões legais acima referidas, não diviso presente, na espécie, o transcurso do referido prazo prescricional, tendo em vista que até o momento da interposição do presente recurso o processo criminal ainda não havia transitado em julgado.

Sobre o tema em análise, aliás, a jurisprudência do STJ orienta-se nesse sentido de que, "o lapso prescricional da pretensão indenizatória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal, quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar de fato a ser apurado também no juízo criminal" (STJ, AgRg no AREsp 580.041/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 03/02/2016).

Segue outros precedentes no mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. É assente na Corte que a coisa julgada na instância penal constitui o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da ação de indenização em face do Estado. Precedentes: AERESP nº 302.165/MS, Primeira Seção, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 10/06/2002; AGA 441.273/RJ, 2ª T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19/04/2004; REsp 254.167/PI, 2ª T., Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 1/02/2002; REsp 442.285/RS, 2ª T., Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04/08/2003; AGREsp 347.918/MA, 1ª T., Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ 21/10/2002.3. Funda-se a jurisprudência no fato de que nesses casos o termo a quo é o trânsito em julgado da sentença condenatória penal, porquanto a reparação do dano ex delicto é conseqüente, por isso que, enquanto pende a incerteza quanto à condenação, não se pode aduzir à prescrição, posto instituto vinculado à inação.4. Isto porque 'se o ato ou fato danoso está sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da segurança jurídica aconselha-se a finalização, para só então ter partida o prazo prescricional, pelo princípio da actio nata.' (REsp 254.167/PI).5. In casu, versa hipótese de arquivamento de inquérito policial, por isso que o autor alegou ter sido preso ilegalmente, indiciado, mas não chegou a ser ajuizada a competente ação penal.6. Nesta hipótese, o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória moral conta-se da data do arquivamento do inquérito policial, inaplicando-se, como evidente, o Código Civil com eficácia retroativa a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor.7. Ademais, é diversa a hipótese da ação de indenização calcada em reparação de dano ex delito e ação de dano moral pela veiculação de representação penal arquivada.8. Recurso especial a que se nega provimento" (STJ, REsp 618.934/ SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 13/12/2004).

Desse modo, os supostos danos ocasionados ao recorrente decorreram dos atos lesivos advindos da prisão tida como ilegal, razão pela qual não há como afastar a relação de subordinação existente entre a ação indenizatória e a apuração dos fatos na esfera criminal. Assim, somente se faz possível a contagem do termo inicial do prazo de prescrição a partir da prolação da sentença definitiva, no âmbito penal.

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do ora apelante não f
oi atingida pela prescrição, devendo serem remetidos os autos ao juízo de origem para processamento e julgamento do mérito do pedido, a fim de se evitar supressão de instância.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para anular a sentença de primeiro de grau, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020